Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708853-49.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA RECORRIDAS: TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA, ELISANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE ENTE QUERIDO. EMPREGADOR. SEGURADORA. TOMADORA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I – Em se tratando de pretensão deduzida por terceiro beneficiário do seguro em razão de dano causado pelo segurado, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, caput, do Código Civil. II – O empregador responde solidariamente pelos danos praticados por seu empregado, considerando que responde objetivamente nos casos em que o preposto atua com culpa, nos termos dos artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil. III – A seguradora responde solidariamente com o segurado pelos danos causados a terceiro até o limite contratado na apólice, em razão do contrato de seguro, nos termos da Súmula no 537 do Superior Tribunal de Justiça IV – A tomadora dos serviços terceirizados responde solidariamente pelo dano decorrente de conduta culposa de empregado da pessoa jurídica contratada, ocorrido durante a prestação dos serviços. V – A morte de ente querido causa uma série de danos, sobressaindo a profunda dor causada aos familiares (irmã e genitora da vítima), de modo que é devida a retribuição pecuniária pelos danos morais. A compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza do dano e a sua extensão. VI – Negou-se provimento aos recursos das rés. Deu-se provimento ao recurso das autoras. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de não haver nos autos prova suficiente de sua conduta culposa, ao contrário, os elementos produzidos teriam demonstrado que o acidente se deu em virtude do comportamento impudente da primeira ré, razão pela qual inexistem requisitos configuradores do ônus de reparação. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. II – O recuso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/04/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1870869/TO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003